Tribunal: TJSP
Processo: 1508536-69.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2018 – Insurgência em face da sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, reconhecendo imunidade recíproca – Descabimento - Sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos essenciais e próprios do Estado - Imunidade tributária recíproca configurada - Aplicação do art. 150, VI, "a", §§ 2o e 3o, da

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2018 – Insurgência em face da sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, reconhecendo imunidade recíproca – Descabimento - Sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos essenciais e próprios do Estado - Imunidade tributária recíproca configurada - Aplicação do art. 150, VI, "a", §§ 2o e 3o, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte – Recurso voluntário improvido.